Tribunal: TJDFT
Processo: 0032815-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032815-68.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR VERIFICADO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CPC, ART. 493. TERMO DE COMPROMISSO SUBSCRITO PELA TERRACAP. CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE URBANIZAÇÃO DO SETOR NOROESTE. INADIMPLEMENTO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONTRAÍDAS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LIMITE PRÉVIO QUANTO AO VALOR. INADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NAS FASES DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Fato constitutivo verificado no curso da relação processual, no caso a falta de conclusão das obras de infraestrutura e de urbanização relativas à Etapa II do Setor Noroeste no prazo estipulado no Termo de Compromisso firmado pelas partes, deve ser levado em consideração no julgamento da causa, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil. II. O artigo 493 do Código de Processo Civil, que objetiva assegurar a outorga da prestação jurisdicional segundo a realidade contemporânea do litígio, deve ser observado também no segundo grau de jurisdição. III. Deve ser mantida a condenação da TERRACAP pelo inadimplemento das obrigações assumidas em ?Termo de Compromisso? por meio do qual se obrigou a cumprir cronograma de conclusão das obras de infraestrutura e de urbanização do Setor Noroeste. IV. Não infirmam o inadimplemento da TERRACAP fatos jurídicos ocorridos depois de vencidos os prazos estipulados no cronograma das obras de infraestrutura e de urbanização do Setor Noroeste. V. A cominação de multa como instrumento coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo nos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. VI. À luz do princípio da proporcionalidade, no caso vertente a multa diária deve ser fixada levando em consideração a capacidade econômica do devedor, o extenso lapso de tempo em que perdura a sua leniência obrigacional, a falta de efetividade da multa estipulada no primeiro grau de jurisdição e a relevância das obras de infraestrutura e de urbanização para o mercado imobiliário e para os moradores do Setor Noroeste. VII. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. VIII. Nada impede que o valor da multa, inclusive aquele consolidado pelo descumprimento ou cumprimento tardio da obrigação de fazer, seja modificado pelo juiz à luz das circunstâncias que se sucederam no transcorrer da relação processual, na linha do que prescreve o artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. IX. Apelação da primeira e da segunda Autoras provida parcialmente. Apelação da Ré desprovida. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 373, inciso I, e 435, paragrafo único, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o “Laudo Pericial de Urbanismo de ID 12490353” foi o único documento utilizado pelo r. Colegiado para fundamentar o entendimento fático de que haveria inadimplemento desta Empresa Pública. Ressalta que o acórdão combatido, ao prover o recurso das recorridas baseado exclusivamente em prova produzida unilateralmente, sem cotejar o conteúdo do documento com as demais provas dos autos, em especial o relatório da empresa requerida produzido para impugnar o documento colacionado pelas recorridas após a prolação da sentença, negou vigência aos referidos dispositivos legais, diante da fragrante ausência de contraditório efetivo e de justificativa para apresentação extemporânea do documento; c) artigos 104, inciso I, e 248, ambos do Código Civil, porque o acórdão combatido desconsidera o fato de que o termo de compromisso de entrega do Parque, exclusivamente pela TERRACAP, caracteriza obrigação originariamente impossível. Aduz, ainda, que a situação superveniente advinda da decisão da Corte de Contas que suspendeu as obras envolvendo o parque não poderia deixar de ser considerada para reconhecer a impossibilidade de atendimento da obrigação a termo; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que se aplica ao caso concreto o adimplemento substancial do contrato; e) artigo 493 do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser afastada a incidência da referida norma ao caso em testilha; f) artigo 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não acolheu o apelo da recorrente quanto à necessidade de se estabelecer teto para multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, a parte recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 7o, 373, inciso I, e 435, parágrafo único, 493, 537, §1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso I, 248, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Termo de Compromisso, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028